Tribunal: TJDFT
Processo: 0742183-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA.

I. Os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impedem a reiteração do pedido de penhora de percentual da remuneração do executado indeferido por meio de decisão judicial preclusa.

II. Agravo de Instrumento desprovido.